Tribunal: TJSP
Processo: 1020561-18.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Cartão de crédito – Inscrição negativa – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso da parte ré.
Cartão de crédito – Pactuação de contrato de cartão de crédito – Impugnação pela parte autora – Ré que não comprova a entrega e o efetivo uso do cartão de crédito pela autora – Ônus que lhe incumbia –

Ementa:
APELAÇÃO – Cartão de crédito – Inscrição negativa – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso da parte ré.
Cartão de crédito – Pactuação de contrato de cartão de crédito – Impugnação pela parte autora – Ré que não comprova a entrega e o efetivo uso do cartão de crédito pela autora – Ônus que lhe incumbia – Inteligência do art. 373, II, CPC.
Danos morais – Verificados – Ofensa à honra objetiva da parte autora – Dever de indenizar verificado – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 – Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade observados.
Sentença mantida – Recursos desprovidos.